Tribunal: TJDFT
Processo: 0001264-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PENAL. ART. 176 DO CPB. HOSPEDAR-SE EM MOTEL SEM DISPOR DOS DEVIDOS RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO. ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 176 do Código Penal, a pena de 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por ter, no dia 24 de janeiro de 2019, entre 6h13 e 19h37, na SPMN, Lote 01, Conj. A, BR 020, KM 0, Motel Colorado, Lago Norte-DF, de forma livre e consciente, hospedado-se no referido estabelecimento comercial e lá consumido diversos produtos, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Em seu recurso a parte recorrente pugna pela atipicidade da conduta, uma vez que o artigo 176 do Código Penal descreve hospedagem em hotel, e não motel, portanto, a sua conduta seria atípica, não enquadrando nos comandos da lei que deve ser clara e precisa.
II. Pratica o crime previsto no artigo 176 do Código Penal quem toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou utiliza-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, estando sujeito à pena de detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.
III. A autoria e a materialidade restaram incontestes, sendo inquestionável que a conduta do réu cumpriu os três elementos que convertem uma ação em delito, quais sejam: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade.
IV. A questão em debate cinge-se ao fato de saber se o motel enquadra-se ou não no delito descrito acima, uma vez que a lei fala somente em hotel.
V. No caso, não é plausível que uma pessoa, hospede-se em um motel, consuma bebidas e alimentos no estabelecimento comercial e não possa ser responsabilizada por sua conduta em razão do tipo penal apresentar apenas o termo “hotel”.
VI. Segundo o mestre Celso Delmanto e outros, na obra Código Penal Comentado, 7a Edição, Revista, Atualizada e Ampliada, 08/2007, pág. 543, dispõe que: “(...) Alojar-se em hotel, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. A expressão “hotel”, tem significação ampla, abrangendo hospedarias, motéis e pensões etc. (...)”. Ratificado pelo autor Cléber Masson, na obra Direito Penal, Parte Especial, Esquematizado, 2009, pág. 598: “Alojar-se, por sua vez, refere-se ao ato de pousar, de hospedar-se em algum local. O tipo penal refere-se unicamente ao “hotel”, mas aqui também a lei deve ser interpretada extensivamente, alcançando os motéis, albergues, pensões etc.
VII. No mesmo sentido, colaciono julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, RC 71007505639, o qual restou nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIME. ART. 176 DO CÓDIGO PENAL. OUTRAS FRAUDES. ALOJAMENTO EM MOTEL SEM DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR PAGAMENTO. (....) 2. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Réu que hospeda-se em estabelecimento hoteleiro, ciente de que não tinha recursos para efetuar o pagamento, comete o crime tipificado no art. 176 do Código Penal. Dolo da conduta evidenciado, tanto que não fora a primeira oportunidade em que o agente se hospedou nas dependências do mesmo estabelecimento e, no momento de efetuar o pagamento, alegou não dispor de qualquer quantia para tanto, possuindo, inclusive, por conta de práticas similares em outros motéis, seu nome em lista de clientes que não desejados. Impositiva a manutenção do édito condenatório. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Crime no 71007505639, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, julgando em 23.04.2018)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.